Tribunal: TJDFT
Processo: 0720404-27.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0720404-27.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JARIM LOPES ROSEIRA APELADO: JOEL ZARPELLON MAZO, INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION - IPA-BRASIL SECTION D E S P A C H O Trata-se de mandado de segurança impetrado em face de Joel Zarpellon Mazo e International Police Association – IPA-Brasil Section, sob o fundamento de suposta fraude no processo eleitoral. Tendo em vista a matéria debatida nos autos, por medida de cautela, reputo prudente encaminhar os autos a i. Procuradoria de Justiça para, caso entenda, manifestar-se nos autos. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 21 de outubro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator